Tribunal: TJMT
Processo: 1051819-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051819-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDVAN MAGALHAES MOREIRA - CPF: 015.889.121-08 (RECORRENTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR. DESSOBRESTAMENTO. MÉRITO. VIGIA/VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONCLUSÃO EQUIVOCADA. CORREÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 227592681, da reclamação no 1051819-70.2023.8.11.0001 –
Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais
)
,
que reconheceu a ilegitimidade passiva do Reclamado, extinguindo, a reclamação, com resolução do mérito.

- PRELIMINARMENTE.

Havendo determinação de sobrestamento, em razão da conclusão do IRDR/TJMT no 1026953-64.2024.8.11.0000, com o Tema 11, necessário o dessobrestamento e consequente julgamento do recurso, obedecidas as determinações do Prov. no 28/2023- TJMT-CM e do NUGEPNAC.

- MÉRITO.

- da condição fática.

No caso, o Recorrente é servidor público do Município de Serra Nova Dourada/MT, tendo, entretanto, ajuizado a presente demanda em face do Município de Ribeirão Cascalheira/MT (
id ́s. 227592664 e 227592667
). Evidenciando, portanto, a ilegitimidade passiva.

A sentença de id. 227592681, reconheceu a ilegitimidade passiva alegada, contudo, extinguiu a reclamação,
“com resolução de mérito”
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo mantida, inclusive, nos embargos de declaração (
id. 227592688
).

No caso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, o juiz não resolve o mérito quando reconhece a ausência de legitimidade, ou seja, reconhecida a ilegitimidade passiva, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, razão pela qual a sentença merece reforma para adequar-se ao referido dispositivo legal.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença de id. 227592681, para
extinguir a reclamação, sem resolução do mérito
,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025